Tribunal: TJES
Processo: 0000259-50.2013.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-50.2013.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
APELADO: PAULO ROBERTO HACKBART e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Paulo Roberto Hackbart para (I) declarar a existência de relação jurídica entre o autor e a primeira requerida; e (II) condenar solidariamente as rés, incluindo a montadora, ao pagamento do valor global do contrato de consórcio não cumprido pela concessionária Disvema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a montadora Volkswagen do Brasil
Indúsrria de Veículos Automotores Ltda.
responde solidariamente com sua ex-concessionária pelo inadimplemento contratual decorrente de consórcio não honrado, com fundamento na Teoria da Aparência e nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, pois a concessionária utilizou ostensivamente a marca “Volkswagen” e “Consórcio Nacional Volkswagen”, gerando no consumidor a legítima crença de que o negócio era garantido pela montadora.

4.
A montadora permite e se beneficia do uso de sua marca por concessionárias, o que a insere na cadeia de fornecimento, tornando-a solidariamente responsável perante o consumidor.

5.
A jurisprudência do TJES reconhece a responsabilidade solidária da montadora em casos semelhantes, destacando a confiança do consumidor na marca e o proveito econômico auferido.

6.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de fornecimento, com base nos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 30 da Lei n. 8.078/
19
90.

7.
A responsabilidade solidária independe de ato ilícito direto, sendo suficiente a vinculação à cadeia de consumo e o proveito da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A montadora responde solidariamente com a concessionária pelos prejuízos causados ao consumidor em razão do inadimplemento contratual, quando permite e se beneficia do uso de sua marca que gera legítima expectativa de relação jurídica direta.

2.
Aplica-se a Teoria da Aparência nos casos em que o consumidor, de boa-fé, é induzido a crer que está contratando diretamente com a montadora.

3.
A responsabilidade solidária entre fornecedores decorre da confiança despertada no consumidor e está amparada na legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
artigo 85, § 1
1.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; Apl 0002601-65.2009.8.08.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu;
d
ata do julgamento:
28-11-2017;
Data da publicação:
12-12-2017; TJES; APL 0001611-44.2010.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho;
d
ata do julgamento:
19-07-2016;
Data da publicação:
03-08-2016; TJES; APL 0000784-18.2009.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos;
Data do julgamento:
13-09-2016;
d
ata da publicação:
23-09-2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000259-50.2013.8.08.0063.

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

APELADO: PAULO ROBERTO HACKBART.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
em face da respeitável sentenç
a

que julgou procedente
s os pedidos contidos na petição inicial
a fim de declarar a existência de relação jurídica entre
o autor e a requerida

Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda. - Disvema
e condenar solidariamente
os réus
(o apelante, a Disvema e Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.)

na obrigação de pagar quantia certa, consistente no pagamento do valor global do contrato
do qual decorre a demanda
.

C
onsoante
o
relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de
ação

ordinária
proposta por PAULO ROBERTO HACKBART em face de DISTRIBUIDORA DE VE
Í
CULOS MANHUACU - DISVEMA, CONS
Ó
RCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO
[Ltda.]
e VOLKSWAGEN DO BRASIL IND
Ú
STRIA DE VE
Í
CULOS AUTOMOTORES LTDA,
t
odos já qualificados nos
autos
.

Alega o autor, em
síntese
, que firmou contrato de consórcio com a empresa DISVEMA, acreditando que estava fazendo com a segunda requerida.

Afirma
que
pagou o consórcio em 60 (sessenta) parcelas, vindo a requerer a
aquisição
do bem, ao final da quitação.

No entanto, ao tentar receber o bem, aduz que não conseguiu, bem como também não recebeu o dinheiro aplicado.

Por fim, requer a declaração de existência da relação jurídica entre as partes, condenando-se as requeridas de forma solidaria, requerendo, portanto a entrega do veículo objeto do contrato entre as partes e/o
u
seja rescindido o contrato,
condenando-se
as requeridas
à
devolução dos
valores
quitados”.

Nas razões recursais (id 7960573) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a relação contratual foi estabelecida exclusivamente com a empresa Disvema, sem qualquer participação ou benefício da apelante; 2) a sentença incorreu em erro de julgamento ao aplicar a Teoria da Aparência, uma vez que a utilização da marca pela concessionária era autorizada por lei e o contrato identificava claramente a vendedora (Disvema), não havendo erro justificável por parte do consumidor; 3) não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor, que decorreu exclusivamente do inadimplemento da primeira ré; e 4) não há que se falar em responsabilidade solidária, que não se presume e decorre de lei ou da vontade das partes, o que não se verifica no caso concreto.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial em relação a ela.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade solidária da montadora apelante pelo inadimplemento contratual de sua ex-concessionária, a empresa Disvema, que, após receber o pagamento integral por um veículo em plano de consórcio, não entregou o bem ao consumidor apelado, tampouco restituiu os valores pagos.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pleito do autor, aplicou corretamente a Teoria da Aparência, cujos fundamentos fáticos encontram-se demonstrados nos autos. O conjunto probatório, notadamente o contrato de adesão (fls. 27-30), os anúncios publicitários (fl. 91) e os boletos de pagamento (fls. 33-89), evidencia que a concessionária utilizou-se ostensivamente da marca e do nome comercial “Consórcio Nacional Volkswagen” e “Volkswagen”, gerando no consumidor a legítima e justificada confiança de que o negócio era garantido pela solidez e prestígio da montadora.

Nesse contexto, embora a relação contratual formal tenha se estabelecido apenas com a concessionária, a apelante, ao permitir e se beneficiar do uso de sua marca para atrair clientes, atraiu para si a responsabilidade perante o consumidor de boa-fé. A confiança do apelado foi depositada na marca, e não apenas na pessoa jurídica da revendedora local, tornando a apelante parte da cadeia de fornecimento e, portanto, solidariamente responsável pelo inadimplemento, nos termos da legislação consumerista.

Este entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou sobre a questão em casos idênticos envolvendo as mesmas rés:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISVEMA. CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN E VOLKSWAGEN DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A irresignação do apelante se limita na afirmação de que as outras duas empresas requeridas (Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda e Volkswagen do Brasil de Veículos Automotores) são solidariamente responsáveis com a 1ª empresa requerida (DISVEMA) na restituição dos valores pagos e da multa contratual. 2. Aplica-se ao caso a teoria da aparência. Os documentos de fls. 43 e ss. Demonstram a logomarca das empresas apeladas na proposta de compra, no aviso de ingresso ao Plano Cooperfácil Disvema, bem como no e-email enviado pela própria empresa apelada indicando que a concessionária Disvema é autorizada Volkswagen. 3. De tal modo, por força da teoria da aparência, as apeladas devem responder pelos atos praticados pela primeira requerida (Disvema), pelo menos enquanto esta se utilizava do nome Volkswagen em suas práticas comerciais. 4. Recurso provido. (TJES; Apl 0002601-65.2009.8.08.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; data do julgamento: 28-11-2017; data da publicação: 12-12-2017)

[...] 2. É notória a publicidade que a Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda. Dava à Volkswagen, o que se colhe dos documentos acostados aos autos, com intuito de atrair consumidores, mormente diante da inexpressividade de sua denominação e renome nacional da concessionária/montadora. 3. Destarte, cabível a aplicação da teoria da aparência a hipótese em análise, havendo nos autos elementos suficientes a indicar a existência de relação negocial de dependência entre a fornecedora de produtos, que ultrapassa a mera permissão do uso de sua logomarca da Volkswagen, sendo esta responsável pela entrega de todos os veículos contemplados pelo consórcio administrado pela Disvema. 4. Forçoso concluir, pois, a caracterização de atitude passiva e de certa forma conveniente da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., ao deixar que inúmeros consorciados acreditassem que a administradora de consórcio a qual aderiram, era cedente da mesma, porquanto aferiu lucro em razão dessa atuação, vendendo e recebendo pelos veículos objetos dos consórcios celebrados com a Disvema, assumindo, também em razão do proveito, a responsabilidade pelo inadimplemento dos contratos. 5. Assim, admite-se que o consumidor acreditando na aparência denunciada pelo negócio, não pode ficar desprotegido em seu prejuízo, socorrendo-se à teoria da aparência, a fim de ver obrigada a concessionária/montadora, ora apelante, a ressarcir os valores desembolsados no consórcio de automóvel ao qual aderiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0001611-44.2010.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; data do julgamento: 19-07-2016; data da publicação: 03-08-2016).

[...] 2) De acordo com precedentes deste E. Sodalício, “o apelado só efetivou a aquisição do bem porque as circunstâncias criadas pela concessionária o fizeram crer que efetivava o negócio com a apelante, que, por outro lado, tirava proveito econômico das vendas realizadas e deixou transparecer a existência de relação jurídica entre elas. Portanto, a Consórcio Nacional Volkswagen ao gerar no consumidor a aparência de parceira no negócio jurídico celebrado, é parte legítima para figurar no polo passivo do processo e possui responsabilidade solidária com a empresa Disvema, no ressarcimento pelos danos suportados”. (TJES, Classe: Apelação, 61080007000, Relator: WILLIAN Silva, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/11/2012, Data da Publicação no Diário: 07/12/2012).3) O advento da legislação consumerista supriu a lacuna então existente no ordenamento jurídico ao tempo da publicação da Lei nº 6.729/79, tornando indevida a utilização da referida legislação com o escopo macular a natureza do contrato e eximir a responsabilidade do fornecedor de produto ou serviço, em detrimento da proteção ao consumidor vulnerável. 4) Nesse sentido, atualmente entende a Colenda Corte Superior que: “A fornecedora de veículos automotores para revenda - Montadora concedente - É solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes.” (AGRG no AREsp 629.301/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).5) Em se tratando de notória relação de consumo, nos termos estabelecidos pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, é certa a incidência da responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º e repetido no art. 25, § 1º da Lei nº 8.078/90, decorrente da falha na fiscalização da confiabilidade da atividade dos seus concessionários. 6) Ademais, a responsabilidade solidária da montadora encontra-se igualmente justificada em razão da incidência do artigo 30 da Lei Consumerista à espécie, na medida em que a montadora de veículos admitiu a utilização de seu emblema no plano de consórcio comercializado pela distribuidora, o qual carreava em seu próprio nome a marca Volkswagen (Consórcio Nacional Volkswagen). 7) Por fim, é relevante consignar que, in casu, a responsabilidade da recorrente não decorre da prática de ato ilícito, mas da incidência da norma protetiva que, com o escopo de equilibrar a relação jurídica de consumo, instituiu a responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços disponibilizados no mercado de consumo. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC n. 0000784-18.2009.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; data do julgamento: 13-09-2016; data da publicação: 23-09-2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.